Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0700363-76.2020.8.7.0000 AI Agravante GEIDSON GERCY CORDEIRO Agravado DIRCEU CÂNDIDO SILVEIRA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0710647-14.2018.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade e reputou válida a citação, nos termos transcritos a seguir: “Cuida-se da análise da exceção de pré-executividade apresentada pelo segundo executado, GEIDSON GERCY ELLER CORDEIRO (ID 48834033), o qual argúi a existência de vício na citação realizada, por ter sido recebida por terceiro. Afirma, portanto, que houve violação da regra do § 1o do artigo 248 do CPC. Intimado, o exequente se manifestou regularmente (ID 50813962). DECIDO. A exceção de pré-executividade, como se sabe, é instrumento processual cabível para discutir questões ligadas aos pressupostos processuais e às condições da ação, quando sobre elas possa o juiz da causa manifestar-se, inclusive, de ofício. Quer-se dizer, portanto, que não tem cabimento a exceção, em substituição aos embargos à execução, nos casos em que a matéria discutida demandar dilação probatória ou quando a questão levantada não se mostrar inconteste. Nesse sentido, ensina Araken de Assis (in Manual da Execução. 2. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. Thomson Reuter: Editora Revista dos Tribunais) que: “A esse propósito, proclamou o STJ: ‘A exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta’ (...)” No caso em apreço, a matéria alegada pelo excipiente, respeitante ao vício na citação, é matéria de ordem pública, conhecível de ofício pelo magistrado, e se refere a um dos pressupostos para a formação do processo. Conheço, portanto, da exceção, já que a matéria não foi decidida e não se sujeita à preclusão temporal. No caso em exame, o excipiente, ora o segundo executado, foi citado pela via postal, na forma do aviso de recebimento sob ID 33702195. Em que pese a carta citatória tenha sido recebido por terceira pessoa, de nome Diogo Rodrigues, aplica-se ao caso a hipótese do § 4o do artigo 248 do CPC, 'in verbis': "Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente." 'In casu', trata-se, como se deflui, de carta citatória enviada para condomínio edilício, sendo que o recebedor do documento não recusou o recebimento. Ademais, embora o excipiente tenha alegado que a citação é nula, o mesmo não se desincumbiu de provar que o endereço para onde foi enviada a citação não lhe pertence. Portanto, presume-se válido o ato, à míngua de prova em sentido contrário, cujo ônus é de quem o impugna. Assim, rejeito a exceção em análise e reputo válida a citação ocorrida sob ID 33702195 e certificada ao ID 33700729. Cumpram-se, no mais, as injunções de ID 48631915. Intimem-se.” Discorre o Agravante, em suma, que foi executado por Dirceu Cândido Silveira, por ser fiador no contrato de locação firmado com a empresa Opção Seguros e Planos de Saúde Ltda.- Me. Assevera que foi citado por carta registrada encaminhada a endereço localizado no Rio de Janeiro. Sustenta que morou no Rio de Janeiro no ano de 2004, todavia, atualmente reside no Distrito Federal. Registra que somente teve ciência da execução após a penhora das suas verbas salariais. Aduz a nulidade da citação, tendo em vista que a carta registrada foi remetida a endereço diverso da residência e domicílio do ora Agravante e assinada por pessoa desconhecida. Salienta a necessidade de concessão do efeito suspensivo, haja vista que seu veículo também foi penhorado e pode vir à hasta pública antes do julgamento do recurso. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao processo de Execução até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da citação e de todos os atos prejudiciais ao Executado, conforme o artigo 803, II, do CPC. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 13553149). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Alega, para tanto, a nulidade da citação, tendo em vista que foi citado por carta registrada remetida a endereço diverso da sua residência e domícilio e assinada por pessoa desconhecida. Da análise dos autos, verifica-se que o MM. Juiz a quo, ao proferir a decisão agravada, entendeu que, embora a carta citatória tenha sido recebida por terceira pessoa, aplica-se a regra prevista no artigo 248, §8°, do CPC. Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Assim, para que o processo seja válido, é imprescindível que as partes tenham o exato conhecimento dos termos da inicial, sendo a citação ato processual elemento instaurador do contraditório e que enseja o exercício da ampla defesa. Segundo entendimento jurisprudencial, a validade da citação de pessoa física pelos Correios encontra-se condicionada à efetiva entrega da correspondência registrada ao destinatário, que deve apor sua assinatura no recibo[1]. É certo que o artigo 248, §4o, do CPC possibilita a entrega de mandado de citação ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, quando esta for realizada em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso. Sucede que, na hipótese, não há comprovação de que o Agravante resida no local da citação, pelo contrário, há fortes indícios de que reside atualmente em Vicente Pires - DF. Note-se que o próprio Agravado, ao propor a Execução indicou na petição inicial daquela ação que Geidson Gercy Eller Cordeiro reside na Rua 4, Lote 18, Chácara 287, Vicente Pires, Brasília-DF. Nesse sentido, em razão da ausência de prova de que o Agravante residia no local em que o AR referente ao mandado de citação foi recebido, mostra-se temerária a continuidade dos atos executórios. Assim, diante da possibilidade de vir a ser declarada nula a citação e considerando que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar danos de difícil reparação ao Agravante, reputo prudente atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o seu julgamento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] TJDFT - Acórdão 1085911, 20161610103564APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 6/4/2018. Pág.: 354/359 TJMG – AC1000019103127001 MG, Relator: SHIRLEY FENZI BERTÃO, data de julgamento: 22/5/2019, data da publicação: 22/5/2019 TJAM – 40035080520178040000AM, Relator : MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO GUEDES MOURA, 2a SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, data do julgamento; 12/11/2017,